Tribunal: TJBA
Processo: 0090664-79.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0090664-79.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES EMBARGADA: BRUNA BERG Advogado(s): CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A., em face do acórdão que deu provimento à Apelação n° 0090664-79.2011.8.05.0001, reformando a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer nº 0090664-79.2011.8.05.0001, movida por Bruna Berga, a fim de julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão no julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o julgado combalido analisou devidamente os fundamentos apresentados pelos litigantes, inexistindo omissão a ser sanada. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Declaratórios rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, na Apelação n° 0090664-79.2011.8.05.0001, figurando como Embargante a PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A., sendo Embargada BRUNA BERG. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador,